Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001779-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (PACIENTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LUCAS LOPES TAVARES - CPF: 035.071.163-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
E 35, DA LEI 11.343/06) –PREVENTIVA –
1.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – DICÇÃO DO ART. 310, II, DO CPP –
2.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E AO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
3.
SUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
4.
ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva.

Em casos tais,
não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;

2.

Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP se nos pronunciamentos judiciais atacados via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada pelo fato de que ele, mesmo em liberdade provisória voltou a delinquir, sendo, a medida extrema, em caos tais, necessária para a garantia da ordem pública;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Em síntese, narrou-se na impetração que a prisão preventiva a que
Guilherme Ferraz Soares
, acusado da autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei n. 11.343/06) vem sendo submetido, estaria eivada de constrangimento ilegal, seja por ter sido determinada
de ofício
pela acoimada autoridade coatora, seja em virtude da alegada carência de fundamentação do decreto cautelar.

Ao final, requereu-se a concessão do Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que ele responda à eventual ação penal em liberdade (Id.33090495).

A
liminar
vindicada foi
inferida
nos termos da decisão de Id. 25820969.

Na sequência, vieram as informações judiciais (Id. 26708487).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação da ordem
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 35201972):

Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Prisão convolada em preventiva – Alegação de nulidade de prisão preventiva decretada “de ofício” – Ofensa ao sistema acusatório – Inocorrência - Possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo juiz, independente de manifestação das partes – Observância do art. 310, II, do CPP – Assere que o fundamento utilizado é inidôneo a embasar a prisão preventiva, além de não estarem presentes os seus requisitos – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada e atende aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Reiteração delitiva – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020